Tribunal: TJBA
Processo: 8023806-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023806-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: J. L. B. B. V. e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA DE MELO VILLA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência determinando que a seguradora custeasse, no prazo de cinco dias úteis, terapias multiprofissionais (Fonoterapia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia, Psicomotricidade e Psicologia com abordagens TCC e ABA) prescritas a menor portador de Síndrome de Down. A agravante alegou ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, sustentando exclusão contratual e a não adaptação da apólice à Lei nº 9.656/98.

II. Questão em discussão
A controvérsia reside na legalidade da cláusula que exclui a cobertura de terapias essenciais ao desenvolvimento de criança com deficiência, e na legitimidade da concessão de tutela de urgência que impõe à operadora a obrigação de custear o tratamento prescrito por profissionais habilitados, diante da urgência médica e do risco de dano à saúde do beneficiário.

III. Razões de decidir
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo planos de saúde, inclusive aqueles anteriores à Lei nº 9.656/98, conforme Súmula 608 do STJ.
São abusivas as cláusulas que excluem da cobertura procedimentos indispensáveis à saúde do beneficiário, especialmente quando se trata de criança com deficiência, pois frustram a finalidade do contrato e violam normas de proteção ao consumidor.
O STJ tem jurisprudência pacífica reconhecendo que planos de saúde devem cobrir terapias multidisciplinares prescritas para pessoas com Síndrome de Down, ainda que não classificadas na CID-10 F84.
A urgência da medida está evidenciada diante do risco de prejuízo ao desenvolvimento cognitivo, motor e social da criança, caso o tratamento seja suspenso.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive aqueles não adaptados à Lei nº 9.656/98. 2. É abusiva a cláusula que exclui a cobertura de terapias essenciais ao desenvolvimento de criança com deficiência. 3. Configura-se o perigo de dano quando a suspensão do tratamento compromete o desenvolvimento do beneficiário."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º, I; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; CPC, art. 300
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; STJ, AgInt no REsp 2063369/SP

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8023806-39.2025.8.05.0000
, de Feira de Santana, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça